Tribunal: TJMMG
Processo: 0000002-51.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000002-51.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002298-14.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/02/2020 Publicação: 19/02/2020 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - REPRESENTAÇÃO DO JUIZ CORREGEDOR DA JUSTIÇA MILITAR CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, POR AUSÊNCIA DE ILICITUDE - TODAS AS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DEMONSTRAM QUE A VÍTIMA PORTAVA UMA ARMA DE FOGO E A APONTOU PARA O INVESTIGADO - OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO - CORREIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente correição parcial por representação, mantendo a decisão que determinou o arquivamento das investigações, tendo em vista a inexistência de crime. Não participou do julgamento o Exmo. Sr. Juiz Jadir Silva, Corregedor. RELATÓRIO O Exmo. Sr. Juiz Corregedor da Justiça Militar, com base no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar e no art. 27, inciso III, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Militar, representa ao órgão Pleno desta E. Corte, visando a reforma da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar - IPM. Segundo a Portaria n. 107.650/18 - 16º BPM, o procedimento investigatório foi instaurado para apurar suposto crime de lesão corporal, capitulado no art. 209 do Código Penal Militar, praticado pelo militar Henrique Augusto de Assunção em face de Guilherme Fernandes da Silva. No dia 28 de abril de 2018, na cidade de Belo Horizonte - MG, por volta das 17h40min, o investigado, juntamente com o 3º Sgt. PM Israel Leôncio Lança, abordou Guilherme Fernandes da Silva, que conduzia aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 motocicleta Honda CG 125 FAN KS de placa HAJ-0966, que estava com sinais de adulteração (fl. 22). O ofendido, no momento da abordagem, forneceu falsa identidade, passando-se por seu irmão - Márcio Fernandes da Silva - e, posteriormente, justificou que forneceu o nome falso porque se encontrava foragido da justiça e temia ser preso (fls. 41 e 85). O veículo foi apreendido, e o ofendido, após ser revistado pelo Sgt. PM Lança, foi conduzido à viatura policial para averiguações. No momento da condução, o ofendido empurrou o Sgt. PM Lança e empreendeu fuga. O investigado Henrique Augusto de Assunção Oliveira declarou que perseguiu o ofendido e, ao notar que o mesmo colocou a mão dentro da bermuda, sacou uma arma de fogo e apontou em sua direção, efetuando um disparo, que atingiu o ofendido na região lombar. O ofendido foi conduzido ao atendimento médico, e a motocicleta foi removida para o pátio credenciado (fls. 22/23). A arma de fogo usada pelo ofendido foi apreendida e consta no REDS de fls. 18/21. Segundo laudo do Instituto Médico Legal (fl. 100), a ofensa não resultou em incapacidade para ocupações por mais de 30 dias. Distribuídos os autos, a representante do Ministério Público requisitou novas diligências - oitiva do investigado, ofendido e testemunha; identificação da arma apreendida; manifestação do Delegado de Polícia quanto à autuação do ofendido pelo porte ilegal de arma; e realização de corpo de delito indireto com laudo com representação gráfica de entrada e saída de projéteis (fl. 63). Conforme as certidões juntadas às fls. 25 a 31, o ofendido possui antecedentes de porte ilegal de armas e de tráfico de drogas. O encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) concluiu as investigações e afirmou que “há indícios de cometimento de crime militar tipificado no art. 209, caput do CPM, contudo deve-se reconhecer as excludentes de crime previstas no Art. 42 do CPM, Incisos II e III, concluindo que o militar agiu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal” (fl. 114). O Comandante do 16º BPM solucionou o IPM e remeteu os autos para a Justiça Militar (fl. 115). O representante do Ministério Público com atuação perante esta Justiça especializada requereu o arquivamento do Inquérito Policial Militar, alegando que, “durante a abordagem, o militar investigado agiu, a princípio, amparado por excludente de ilicitude, razão pela qual não há crime a ser-lhe imputado”. Disse, ainda, que: levando em conta as provas produzidas no presente feito e o depoimento de todos os envolvidos, nota-se que, não obstante a lesão experimentada pela vítima, a ação do investigado foi, a princípio legítima. Conclui, ante o exposto, que a ação do militar sub examine é aceitável e não indica ter se dado com excesso em sua função profissional. (fl. 118)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em decisão monocrática, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME determinou o arquivamento dos autos, concluindo que: “Diante do exposto, não vislumbro a existência de qualquer crime em tela, sobretudo diante da configuração de situação que exclui a ilicitude da conduta ora narrada nos autos, com base no art. 42, incisos II, c/c art. 44 do CPM pelo que determino o arquivamento dos autos [...]” (fl. 119). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que a presente correição deve ser julgada improcedente, pois houve a demonstração da existência da excludente de ilicitude. Da leitura dos autos, verifica-se que a vítima, após ser abordada por policiais militares na condução de uma motocicleta com sinais de adulteração, empreendeu fuga e, ao ser perseguido pelo policial militar investigado, sacou uma arma que se encontrava na sua cintura, ocasião em que foi alvejado por um único tiro de arma de fogo. Embora a vítima tenha alegado que não estaria armada, consta nos autos a apreensão de uma arma de fogo. O armamento apreendido foi periciado, com a conclusão de que o mesmo se encontrava apto a ofender a integridade física de alguém, conforme laudo de fls. 70/71. Em seu depoimento de fls. 84/85, a própria vítima disse que, no momento da sua abordagem, em local com alto índice de criminalidade, mantinha em sua cintura um porta documentos e que, ao perceber que seria detido, empreendeu fuga. Já o militar investigado disse que, ao iniciar a perseguição à vítima, a mesma passou a correr com uma das mãos na cintura e retirou uma arma e a apontou para trás. Portanto, a legítima defesa, ainda que seja na forma putativa, restou demonstrada. Dessa forma, as lesões corporais causadas pela contenção e imobilização da vítima não constituem crime, uma vez que, ao policial militar, é facultado repelir injusta agressão, exatamente o que ocorreu na data dos fatos. Verifica-se, na sentença constante à fl. 119, que o arquivamento das investigações considerou que todas as testemunhas ouvidas no feito confirmam a versão apresentada pelo investigado, e a ação policial foi legítima. Portanto, as provas produzidas indicam que, embora tenham sido verificadas lesões corporais na vítima, não houve ilegalidade a ser punida por meio de ação criminal, tendo em vista a licitude da ação do investigado, que repeliu injusta e iminente agressão praticada pela vítima, com arma de fogo. Portanto, restou demonstrada a ocorrência da excludente de ilicitude e da inexistência de excesso. Por todas as razões expostas, julgo improcedente a presente correição parcial por representação e mantenho a decisão que determinou o arquivamento das investigações, tendo em vista a inexistência de crime.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 JUZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato